Tribunal: TJSP
Processo: 1013225-32.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais c/c liminar de tutela provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado – reserva de margem consignável (RMC) - Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais c/c liminar de tutela provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado – reserva de margem consignável (RMC) - Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Vício de consentimento não provado. Danos morais não configurados. Pedido de repetição em dobro do indébito rejeitado. Readequação do contrato. Descabimento. Litigância de má-fé. Não configuração. Multa e indenização afastadas. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.